Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos do Processo n. 1036447-83.2020.8.11.0002, deferiu parcialmente a tutela de urgência, cujo dispositivo assim constou:
“(...) defiro parcialmente a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que os Requeridos realizem o fornecimento do medicamento Capecitabine 500mg, até que haja a regressão da doença, nos termos do receituário médico. Concedo o prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento.
Ainda, determino que caso seja necessário a utilização hospitalar do medicamento, que esta se dê por intermédio do Hospital Geral de Cuiabá e/ou Hospital do Câncer de Mato Grosso e/ou Hospital da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que são habilitados perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON, servindo a presente decisão como autorização, dispensada a expedição de mandado”.
O Agravante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, afirmando que o medicamento solicitado é de alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
No mérito, alega que não há comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico que acompanha a Agravada, comprovando a imprescindibilidade do medicamento, bem como a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, não tendo sido preenchidos os requisitos estabelecidos no REsp 1.657.156.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, com relação ao Agravante, diante da existência da probabilidade do provimento do recurso e risco de dano grave à municipalidade, considerando seu efeito multiplicador, que inviabilizaria o funcionamento dos serviços de saúde às demais pessoas.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
É o relatório.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso, e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, não assiste razão ao Recorrente.
Veja-se, no que concerne à responsabilidade dos entes públicos, quanto ao fornecimento do fármaco requerido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, reconhecendo a existência de repercussão geral da questão constitucional, reafirmou o entendimento de que a responsabilidade pelo tratamento médico adequado aos necessitados é conjunta e solidária entre os entes federados (RE 855178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015) e, na mesma orientação, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1.107.605 / SC, Rel. Des. Herman Benjamin, j. 03.08.2010).
Nesse sentido, os Tribunais Superiores reconhecem que, em face da responsabilidade solidária dos entes componentes da Federação, cabe tanto ao Município, como ao Estado e à União garantir a todos o direito à saúde, podendo, o cidadão, escolher e exigir assistência à saúde de qualquer dos entes públicos, ou de todos conjuntamente.
É importante frisar que não se desconhece o julgamento, realizado pelo STF, dos embargos de declaração, opostos no RE 855.178, julgado no dia 23.05.2019, fixando o Tema 793, in verbis:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
Assim, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.
Entrementes, sob a perspectiva da separação das competências, deve-se verificar a política dessa distribuição interna, para o financiamento, a aquisição e a dispensação das terapêuticas médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de propiciar o adequado subsídio à saúde.
Em outras palavras, verificada a distribuição de competências no caso concreto, de fato, o Magistrado deve orientar o cumprimento da determinação judicial, delimitando o ente que será responsável primário e, subsidiariamente, pela obrigação.
No entanto, quando não houver critérios de descentralização, a fim de evitar a violação ao direito à saúde do cidadão, a responsabilidade solidária deve ser aplicada sem direcionamento da condenação – o que também não afasta a possibilidade de os entes públicos, em âmbito administrativo, pleitearem o ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo, (art. 35, inciso VII, Lei 8.080/90) em caso de identificação do verdadeiro responsável.
E este é o caso dos autos, já que o fármaco pleiteado (Capecitabine 500mg) não é padronizado pela rede pública de saúde, não há como identificar qual o ente responsável pela sua dispensação.
Consequentemente, forçoso é o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos pela dispensação da medicação, porquanto não se deve privar o paciente da devida assistência à saúde, garantida constitucionalmente (art. 196 da Constituição da República), quando não há sequer regulamentação do tratamento vindicado.
Ressalto que, não obstante o Agravante argumente que o fármaco requerido seja de alto custo, o que atrairia a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.
Nesse passo, não há como desconsiderar que o direito à saúde é dever do Estado (lato sensu). Logo, cabe ao ente público municipal patrocinar o tratamento de que o Agravado necessita, pois é pacífico, na jurisprudência nacional, que, em se tratando de serviços de saúde, a responsabilidade é solidária.
Anoto, ainda, que o decisum não viola o princípio da isonomia, na medida que o acesso à Justiça é garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV). Portanto, toda pessoa que se sentir lesada, em algum direito, deve buscar amparo no Poder Judiciário.
Demais disso, os laudos médicos e os receituários carreados aos autos demonstram que a utilização desse medicamento, embora não esteja disponível da lista do SUS, na forma prescrita, é indispensável para o controle da doença diagnosticada na Agravada. A propósito, a respeito do tema, este é o entendimento deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CAPECITABINE 500 MG – NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), reconheceu a possibilidade de determinação de fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os requisitos ali especificados. 2. Comprovada a existência de laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento médico da parte, a incapacidade financeira desta para arcar com o seu custo na rede privada e o registro na Anvisa, cabível a sua disponibilização pelo poder público, ainda que não integrante das listagens do SUS. 3. Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, correta a concessão da tutela de urgência no caso concreto. (N.U 1009277-45.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 12/11/2020)
Posto isso, nada obstante a judicialização do pedido da parte recorrida, entendo, por bem, manter a decisão de Primeiro Grau, a fim de evitar mais prejuízos à Autora, de modo a limitar sua qualidade de vida, por falta dos medicamentos necessários.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.